Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-35.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000814-35.2011.8.14.0010

APELANTE: MARCIEL PINHEIRO FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000814-35.2011.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCIEL PINHEIRO FURTADO (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDA MARCIÃO)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CP – MENOR DE 3 ANOS DE IDADE – LAUDO SEXOLÓGICO COMPROVANDO A CONJUNÇÃO CARNAL RECENTE - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
A palavra da vítima somente perde seu valor quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança, sendo, portanto, imperativa a condenação do réu.
Logo, a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância em sede de crime sexual, estando,
in casu
, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo sexológico que comprova a recente conjunção carnal.

Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000814-35.2011.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCIEL PINHEIRO FURTADO (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDA MARCIÃO)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCIEL PINHEIRO FURTADO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
no mês de fevereiro de 2011, na Rua Constantino Félix, 3432, Bandeirantes, Breves-PA. o denunciado praticou ato libidinoso com a criança MARIA CLARA PINHEIRO BARROS, nascida cm 18/07/2007, de 03 (três) anos de idade. Marcilene Pinheiro Furtado, mãe de MARIA CLARA, pediu à sua amiga Marcela Crissia do Amaral que conseguisse uma vaga para a criança frequentar o Colégio Santo Agostinho. No ano de 2011, MARIA CLARA começou a estudar no aludido estabelecimento de ensino e os laços de amizade entre sua mãe e Marcela se firmaram. Assim, era comum Marcela levar MARIA CLARA para sua casa para passar o dia. No dia 27 de fevereiro de 2011, por volta das 18h, quando Maria Clara estava na casa de Marcela, aos cuidados de Cléia de Nazaré do Amaral Farias, a criança informou que sentia dores ao urinar. Cléia pensou tratar-se de assadura e após dar banho na criança, quando passava creme em Maria Clara, observou que a criança apresentava anormalidades em sua genitália e imediatamente perguntou o que tinha acontecido. Maria Clara relatou: “O Sassa tia, ele mete o dedo muito forte que dói.” (...). (sic)

Denúncia recebida no dia 03 de maio de 2011, id-13810957.

Aduz o apelante que não existem provas suficientes capazes de sustentar sua condenação. Requer a absolvição ou que seja afastada a negativação das consequências do crime, ou ainda, a redução do patamar de negativação a 1/8 (um oitavo).

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 24/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCIEL PINHEIRO FURTADO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que não existem provas suficientes capazes de sustentar sua condenação. Requer a absolvição ou que seja afastada a negativação das consequências do crime, ou ainda, a redução do patamar de negativação a 1/8 (um oitavo).

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do
exame sexológico e da certidão de nascimento da vítima, id-
13810956, bem como
diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Ressalto que a vítima tinha apenas 3 anos de idade na época dos fatos, tendo sido realizado o exame de conjunção carnal, que confirmou que a criança não é virgem, que há vestígios de desvirginamento e vestígios de conjunção carnal recente, id-

13810956.

O réu, conhecido como “Sassá”, é tio da vítima e reside na mesma casa que a ofendida e sua genitora. Em todas as ocasiões em que foi questionada, a vítima afirmou que “
o Sassá mete o dedo com força na minha paca
”.

As testemunhas ouvidas em juízo, id-13810958
,
Cléia de Nazaré do Amaral Farias, Lana Soeli Ribeiro dos Santos e Marcela Crissia do Amaral Farias afirmaram que a criança, ao ser questionada se alguém passava as mãos em sua ‘paca’, respondeu que “
só o Sassá que mete o dedo com força que até dói
” e que não falava nada para a mãe senão ela ia brigar e ia apanhar. Afirmou a vítima também “
que o tio Sassá passava talco na sua paca
”.

A palavra da vítima somente perde seu valor quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança, sendo, portanto, imperativa a condenação do réu.
Logo, a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância em sede de crime sexual.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.” (AgRg no HC 194.708⁄MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 04⁄11⁄2014) (grifei)

O réu é irmão da genitora da vítima e residem na mesma casa, conforme a mãe da ofendida afirmou em juízo, id-13810958. A avó da menor, Sra. Lana Soeli Ribeiro dos Santos, relatou que viu algumas vezes o réu a sós com a criança, id-13810958.

As alegações do recorrente quanto à inexistência de provas suficientes para sua condenação não encontram respaldo nos presentes autos, mostrando-se isoladas. Desta forma, não há que se falar em absolvição, eis que os depoimentos, coerentes e harmônicos entre si, levam ao entendimento de que o réu foi o autor do delito em comento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 9 anos de reclusão, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, cuja fundamentação se mostra adequada, como a seguir transcrevo: “
a prática criminosa tende a causar abalos psicológicos e sociais na vítima, como é perceptível no atendimento social realizado por uma pedagoga e uma assistente social, as quais relataram determinados comportamentos na criança
.”

Desta forma, nada há ser alterado na fixação da pena base, sendo suficiente e adequada a pena de 9 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho também a não incidência do art. 226, II, do CP, eis que os fatos (2011) foram anteriores à redação do mencionado dispositivo (2018). Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 9 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/07/2024